Tribunal: STF
Processo: HC 214692
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELAS CORTES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO MAGISTRADO COM BASE NOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 



    3. Agravo regimental desprovido.